Tribunal: TJSP
Processo: 2058977-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058977-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é impetrante ABRÃO
DEZIDÉRIO RODRIGUES e Paciente ESTEVAO DOS SANTOS DEDONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058977-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13818
2
Habeas corpus no 2058977-53.2020.8.26.0000
Comarca: Ilha Solteira
Impetrante: Abrão Dezidério Rodrigues
Paciente: Estevao Dos Santos Dedone
Voto no 13818
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico.
Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade.
Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a
decisão que a decretou. Constrangimento ilegal não configurado.
Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura de todos os
presos. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de ESTEVAO DOS SANTOS DEDONE, alegando, em síntese, que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da 1a Vara Criminal do
Foro da Comarca de Ilha Solteira.
Segundo consta, o paciente encontra-se preso preventivamente
desde 02 de julho de 2019.

Afirma o impetrante que, em razão da pandemia do Covid-19, a
prisão do paciente se tornou ilegal, considerando a situação do sistema penitenciário.
Assevera que há indicação de que o isolamento e não a manutenção
de pessoas em aglomerações é a medida necessária para o combate à pandemia.
Aduz, ainda, que o paciente excedeu o lapso temporal de 90
(noventa) dias de prisão preventiva.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão do
direito de recorrer em liberdade ou prisão domiciliar em favor do paciente (fls. 01/26).
A liminar foi indeferida às fls. 448/449

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058977-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13818
3
Sobrevieram as informações às fls. 452/453
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 456/470,
opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito,
em 03 de julho de 2019, após ter sido surpreendido por policiais, em poder de um tijolo de
crack, com peso aproximado de 434 gramas; uma pedra de crack, com peso aproximado de
34 gramas; dezoito comprimidos de ecstasy, com peso aproximado de 18 gramas; um tijolo
de maconha, com peso aproximado de 335 gramas; nove porções de maconha, com peso
aproximado de 52 gramas; dois papelotes de cocaína, com peso aproximado de 03 gramas;
trinta e oito papelotes de crack, com peso aproximado de 07 gramas.
Segundo a dinâmica da narrativa dos fatos, percebe-se que a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a que denegou o pedido
de revogação de sua prisão, estão embasadas em elementos seguros e se encontram
suficientemente fundamentadas no artigo 310, II, do Código de Processo Penal (CPP).
Ademais, a decisão combatida que converteu a prisão em flagrante
em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, conforme se observa na leitura de
fls. 185/188.
Nesta razão:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058977-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13818
4
PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de
ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção,
já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua
real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312
do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto
prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do
paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se
considerada a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos em seu poder "75 papelotes de maconha, contendo
243 g; 07 tabletes de maconha, pesando 236 g; 50 pedras de
crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de cocaína, pesando 159 g;
03 frascos de lança perfume, contendo 125 g; 25 comprimidos de
Ecstasy, pesando 17 g; e 54 unidades de LSD, pesando
aproximadamente 10 g", tudo isso a indicar um maior desvalor
da conduta em tese perpetrada. IV - A tese de ausência de prova
da materialidade do crime não foi analisada pelo eg. Tribunal de
origem, não sendo possível examiná-la nesta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância. V - A presença de circunstâncias
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058977-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13818
5
prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição
da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 21/08/2018). (Grifos nossos).
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão presentes,
in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
As condutas tipificadas como criminosas, ora imputadas ao
paciente, merecem resposta firme do Estado capaz de afastar a sensação de impunidade,
desassossego e intranquilidade social.
Entretanto, diga-se que o juízo que aqui se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será melhor analisado durante a tramitação processual
ordinária, onde se resguardará maiores elementos de convicção a respeito do grau de
comprometimento deste.
De qualquer modo, estão presentes, além dos indícios de autoria e
prova da materialidade, os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-
cautela, especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com meras
conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática
trazida nos autos, já devidamente relatada.
Acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais do paciente
acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas consequências,
sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058977-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13818
6
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que
a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer do
processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Ressalta-se, ainda, que a situação de pandemia não autoriza, por si
só, a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista.
Não há nos autos comprovação alguma de que o paciente se
encontra no grupo de risco do Covid-19, conforme hipóteses elencadas na Recomendação
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e nem de que haja impossibilidade de receber
o tratamento, se necessário, no interior do estabelecimento prisional.
Assim, em face da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. Conclui-
se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com
a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator